Tribunal: TJSP
Processo: 1025711-64.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios recursais – Ocorrência – Constatação de omissão quanto à aplicação do comando normativo previsto no artigo 85, §11, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025711-64.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado CAMPOS PINHEIRO
CONSULTÓRIO MEDICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025711-64.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 19222
2
VOTO no 19222
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1025711-64.2019.8.26.0053
Embargante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Embargada: CAMPOS PINHEIRO CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA.
Comarca: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão em
relação à majoração dos honorários advocatícios recursais

Ocorrência
Constatação de omissão quanto à aplicação do
comando normativo previsto no artigo 85, §11, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Editado acórdão que, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de apelação, interposto contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em sede de ação ordinária,
opõe a Municipalidade os presentes embargos de declaração, aduzindo que o
acórdão padece de omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a
aplicabilidade do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
A
embargada,
em
que
pese
ter
sido
devidamente intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para resposta (fls. 6).
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III- corrigir erro material.”
No
caso
específico
dos
autos,
ante
o
improvimento do recurso de apelação interposto pela empresa, verifica-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025711-64.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 19222
3
ocorrência de omissão no acórdão embargado no que tange ao arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, previsto no artigo 85, §11, do CPC.
Daí porque, majora-se a verba honorária fixada
em Primeiro Grau de Jurisdição e devida à embargante em 5%, nos termos do
artigo 85, §§ 3o, e 11o, do Código de Processo Civil.
Posto isto, pelo meu voto, acolhem-se os
presentes embargos de declaração.
FORTES MUNIZ
RELATOR